Tribunal: STF
Processo: ARE 1598939
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 20):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDUZIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sentença fixou pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 250 dias-multa. A defesa pleiteia nulidade por suposta violação de domicílio e ausência de provas, ou a desclassificação para uso pessoal de drogas (art. 28 da mesma lei). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência do acusado foi lícita; e (ii) saber se os elementos probatórios permitem a condenação por tráfico ou ensejam absolvição/desclassificação para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada na residência se deu diante de fundada suspeita de crime permanente (tráfico), confirmada por prévia denúncia, fuga do acusado ao avistar a viatura policial e subsequente apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico. 4. As provas coligidas (depoimentos, laudos, documentos) indicam que a droga apreendida era destinada à mercancia, apesar da alegação de uso pessoal. 5. Os depoimentos policiais são válidos e harmônicos, reforçando a versão acusatória. 6. A dosimetria foi parcialmente revista: pena-base fixada no mínimo legal, sendo aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena final para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena privativa de liberdade. Tese de julgamento: “1. É válida a busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita de crime permanente, corroborada por prévia denúncia, fuga do acusado ao avistar a viatura policial e subsequente apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico. 2. A apreensão de quantidade significativa de droga, associada à balança de precisão e outros indicativos, autoriza a condenação por tráfico de drogas. 3. A condição de usuário não impede a configuração do crime de tráfico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §1º, ‘b’, 244 e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.11.2015; STF, RE 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 788.601/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 726.694/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STF, ARE 1.502.461/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgRg no HC 787.225/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no HC 776.703/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023; TJGO, ApC 5182583-48.2021.8.09.0051, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 19.01.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.387.306/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.12.2023.

Consta nos autos que TIAGO FRANCELINO RODRIGUES foi condenado como incurso nas infrações penais descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto a qual foi substituída por duas restritivas de direitos (Doc. 11).
Interposto recurso de Apelação, foi negado provimento ao apelo (Doc. 20).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o réu interpôs Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o artigo 5°, XI e LVI,  da CF/88 (Doc. 30).
Nas razões recursais, argumenta que “a discussão sobre a questão da invasão de domicílio e da ilegalidade das provas obtidas são matérias previstas pelos PRINCÍPIOS DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E DA INADMISSIBILIDADE DA PROVA ILÍCITA, gerando desta forma uma violação a determinação Constitucional, revela, sem dúvida, uma significativa importância, tendo uma inquestionável repercussão geral em casos similares, atingindo, assim, o interesse de todo cidadão e também do Estado”.
Afirma que “a Carta Magna da República garante a todos os cidadãos a condição de inocentes até que se tenha prova contundente contrária ao mesmo. Diante de uma acusação tão séria, capaz de destruir a vida de qualquer pessoa, é preciso que se tenha muito cuidado com o julgamento antecipado dos fatos, especialmente, quando não existem provas reais de que esses fatos aconteceram”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “de modo que essa Colenda Corte Suprema, com fulcro no art. 102, III, "a" da Carta Magna reconheça a violação artigo 5º, XI e LVI da Constituição Federal por parte do acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Goiás e declare o provimento do presente recurso, com seus efeitos legais”.
A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que  incidem as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 30).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 35).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos das recorrentes para sustentarem a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fls. 3-7):	

1.5. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO CONCRETO 
Considerando que a Emenda Constitucional nº 45/2004 foi promulgada em data de 08 de dezembro de 2004, procedendo alterações pontuais na Constituição Federal e, considerando que uma destas novas regras passa a ser a necessidade de demonstração da repercussão geral do tema constitucional em discussão, a Recorrente abre o presente tópico para atender a mais este pressuposto de admissibilidade recursal. É do novel texto constitucional:
[...]
No caso, como já destacado, discute-se a violação da regra contida no artigo 5°, LV e LVII da Constituição Federal. 
Ora, a discussão sobre a questão da invasão de domicílio e da ilegalidade das provas obtidas são matérias previstas pelos PRINCÍPIOS DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E DA INADMISSIBILIDADE DA PROVA ILÍCITA, gerando desta forma uma violação a determinação Constitucional, revela, sem dúvida, uma significativa importância, tendo uma inquestionável repercussão geral em casos similares, atingindo, assim, o interesse de todo cidadão e também do Estado. 
Ademais, é de ressaltar que a regra da repercussão geral foi criada com o propósito de obstar recursos excessivos e procrastinatórios de matéria cível. Em matéria penal, a discussão é sempre uma: os limites ao dever punitivo do Estado em face das garantias individuais dos sujeitos. Deste modo, em sendo a liberdade um bem [...].
Portanto, do sucintamente exposto e considerando que as questões constitucionais aqui levantadas guardam evidente repercussão geral em toda sociedade brasileira, revela-se a necessidade de conhecer-se e dar-se seguimento ao presente recurso extraordinário.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.

Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Além disso, no caso dos autos, o TJGO manteve a condenação do réu, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 20):

Extrai-se que a ação policial pautou-se em fundadas razões acerca da possível prática delitiva, tendo em vista que, conforme consta dos autos, as equipes da CPE COMANDO e CPE 90 receberam informações prévias de que na residência do denunciado havia significativa quantidade de entorpecentes, funcionando o local como depósito para fins de mercancia. 
Diante da notícia de crime, os policiais se deslocaram até o endereço informado e, ao se aproximarem da residência, o réu, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em direção ao interior do imóvel, demonstrando comportamento suspeito. 
Na sequência, os agentes ingressaram na residência para tentar localizá-lo, sem sucesso, e, em virtude da fundada suspeita gerada pela fuga abrupta, procederam à busca domiciliar. No quarto do denunciado, foram encontradas porções de substância análoga à maconha, totalizando cerca de 1,769 kg, além de uma balança de precisão, um aparelho celular e documento de identidade em nome do réu.
[...]
De outro turno, previu as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE nº 603.616/RO, assentou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessária para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. Na hipótese dos autos, conforme já delineado, verifica-se que a ação policial teve início antes mesmo da entrada na residência do acusado, tendo em vista que, ao perceber a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga para o interior do imóvel, comportamento que, aliado às informações prévias sobre a existência de entorpecentes no local, justificou a intervenção imediata dos policiais.
[...]
A materialidade delitiva restou comprovada pelo RAI nº 19410244 (fls. 9/22), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 23), Laudo de Exame de Constatação (fl. 77), Laudo de Perícia Criminal – Constatação de Drogas (fls. 84/87), bem como pelas declarações e depoimentos colhidos durante a instrução processual (cf. Termo mov. 65 e mídias de mov. 58 e 67)
[...]
Nessa ordem, em que pese a defesa alegar que o acusado não comercializava drogas, que ele é apenas usuário e que a droga era para seu consumo, os demais elementos de prova são suficientes para a formação do juízo de convencimento no sentido de que realmente o apelante encontrava-se envolvido com o comércio ilícito de drogas, diante da apreensão da quantidade das drogas, bem como da balança de precisão e demais petrechos de traficância encontrados em seu domicílio. Importante ressaltar que o depoimento de policiais tem valor probante e é prova idônea para o substrato probatório, pois a credibilidade da testemunha não decorre de sua condição social ou funcional e o fato de ser policial, por si só, não a torna impedida e nem suspeita, devendo ser valorado com as demais provas, não havendo nada nos autos para desqualificar tais depoimentos, os quais foram consistentes e verossímeis, o que confirma seu valor probante.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1529440 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06/03/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente